Tribunal: TJDFT
Processo: 0739569-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSIGNIFICÂNICIA. NÃO APLICÁVEL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. CRITÉRIO DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICÁVEL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da insignificância não possui aplicabilidade em casos de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato ou presumido – sendo irrelevante, para a sua configuração, a maior ou menor quantidade de substância ilícita apreendida.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 150 em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes. 2.1. O direito ao esquecimento não tem previsão legal, ficando sua aplicação a critério do julgador, dependendo das circunstâncias do caso e a gravidade do delito pelo qual o réu foi condenado.
3. Para valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade do entorpecente devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única – com exceção de situações bastante específicas, nas quais a expressiva quantidade de droga pode justificar tratamento diferenciado. 3.1. Apesar do potencial reconhecidamente destrutivo à saúde física e mental do usuário da cocaína/crack, se a quantidade apreendida é pouco expressiva não é possível a exasperação da pena-base.
4. Em que pese o legislador não ter estipulado critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou certas diretrizes quanto ao aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, são elas: i) a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; ii) a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima; ou iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação concreta e idônea. 4.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o critério de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, devendo ser mantido.
5. Os requisitos do §3o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 devem ser preenchidos cumulativamente para que o réu faça jus a sua aplicação. Na hipótese, apesar de antiga a condenação anteriormente imposta, não há falar em bons antecedentes criminais, impossibilitando a aplicação da minorante.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.